Tribunal: TJES
Processo: 5000419-27.2024.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000419-27.2024.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON NOGUEIRA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000419-27.2024.8.08.0023

APTE:
GERSON NOGUEIRA SILVA

A
PDO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face de instituição financeira cooperativa, na qual o autor pretende a revisão de cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e à suposta comissão de permanência velada, em contrato firmado em julho de 2023 no valor de R$ 38.507,00, com pagamento em 60 parcelas de R$ 1.081,78 e taxa de juros de 1,90% ao mês e 25,42% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada apresenta abusividade passível de revisão; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente contratada; (iii) determinar se a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato é legítima diante da comprovação da prestação do serviço; e (iv) verificar a existência de comissão de permanência velada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios de 1,90% ao mês mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação, fixada em 1,95% ao mês, afastando a alegação de abusividade.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de onerosidade excessiva em confronto com as taxas praticadas no mercado, nos termos do Tema 27 do STJ, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.

A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização mensal de juros, e a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, atendendo aos requisitos de transparência exigidos pelas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A alegação de capitalização diária não encontra respaldo nos documentos contratuais, que indicam de forma clara a periodicidade mensal da capitalização, inexistindo violação aos deveres de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A Tarifa de Registro de Contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço de averbação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, circunstância demonstrada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo constante dos autos.

O Tema 958 do STJ reconhece a validade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato quando efetivamente realizado o serviço de registro ou averbação.

Não há previsão contratual de comissão de permanência, constando apenas juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, cumulação admitida pelas Súmulas 296 e 472 do STJ.

A ausência de impugnação específica do capítulo da sentença relativo à comissão de permanência impede o acolhimento da insurgência recursal fundada em alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não caracteriza abusividade contratual. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista no contrato e demonstrada pela discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal. 3. A Tarifa de Registro de Contrato é lícita quando comprovada a efetiva prestação do serviço de averbação da alienação fiduciária. 4. A inexistência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência afasta a alegação de cobrança velada do encargo. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza a reforma da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, §3º (revogado); Decreto-Lei n. 22.626/33; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Tema 27; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 472.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000419-27.2024.8.08.0023

APTE:
GERSON NOGUEIRA SILVA

A
PDO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

GERSON NOGUEIRA SILVA

em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de financiamento para aquisição de veículo, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES
,
visando à revisão de cláusulas contratuais, especificamente juros remuneratórios, tarifas e capitalização.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (1,90% ao mês e 25,42% ao ano), requerendo sua limitação a 12% ao ano com fundamento no art. 192, §3º, da Constituição Federal (revogado) e no Decreto-Lei n. 22.626/33.

Alega, ainda, a ilegalidade da capitalização mensal de juros via Tabela Price, por ausência de informação adequada ao consumidor, bem como a invalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 514,76), por inexistir comprovação da efetiva prestação do serviço. Por fim, aponta a existência de comissão de permanência velada na contratação.

O apelante pretende a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo firmado em julho de 2023, no valor de R$ 38.507,00, com 60 parcelas de R$ 1.081,78 e taxa de juros de 1,90% ao mês e 25,42% ao ano. Cada um dos pontos impugnados encontra solução na jurisprudência pacífica e vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, a alegada abusividade não se configura. O contrato estabeleceu taxa de 1,90% ao mês, percentual inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, que, à época da contratação, era de 1,95% ao mês, conforme apurado pela própria sentença. Incide, portanto, o óbice da Súmula 382 do STJ, segundo a qual
"a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. O entendimento foi consolidado no julgamento no Tema 27 do STJ, que exige, para a revisão, a demonstração de onerosidade excessiva em confronto com as taxas praticadas pelo mercado na mesma época, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No tocante à capitalização mensal de juros, a cláusula 3.4 do contrato prevê expressamente a sua incidência, e a taxa anual de 25,42% supera o duodécuplo da taxa mensal (22,80%), satisfazendo o requisito de transparência exigido pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, assim redigidas:

Súmula 539 -
"
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000"
(data da Medida Provisória 2.170-36/2001, em vigor).

Súmula 541 -
"
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal".

O apelante alega que a capitalização seria "diária" e não informada adequadamente, mas a planilha de evolução do débito e a cláusula contratual fazem referência clara à periodicidade mensal, não havendo falar em violação aos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A Tarifa de Registro de Contrato (R$ 514,76) foi cobrada com base no serviço de averbação da alienação fiduciária junto ao Departamento de Trânsito, cuja efetiva prestação restou comprovada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com a respectiva anotação.

O Tema 958 do STJ firmou a tese de que a Tarifa de Registro de Contrato é lícita e devida quando efetivamente prestado o serviço de registro ou averbação, o que ocorreu no caso. A impugnação recursal, limitada a afirmar a ausência de comprovação, não se sustenta diante da prova documental dos autos.

Por fim, o capítulo referente à comissão de permanência velada não foi impugnado de forma específica na apelação, limitando-se o apelante a alegações genéricas.

A sentença demonstrou que o contrato prevê apenas juros remuneratórios, mora de 1% ao mês e multa de 2%, cumulação lícita conforme as Súmulas 296 e 472 do STJ, inexistindo qualquer cláusula de comissão de permanência.

Assim, incensurável a sentença hostilizada.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 38.507,00), totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.